Tribunal: CARF
Processo: 10660.901861/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901861/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.530 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ITAVEL ITAJUBA VEÍCULOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por ser intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Sèrgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sèrgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-66.066 da 9a Turma da DRJ/REC, de 23 de dezembro de
2019 (fls. 59 a 63):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901861/2013-10
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.530 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901861/2013-10

A interessada acima qualificada formalizou pedido de compensação, PER/DCOMP
39851.15189.260712.1.3.04-6489, relativo a suposto crédito de pagamento indevido ou
a maior oriundo do IRPJ, código 5993, referente ao período de apuração de 31/07/2011,
com débitos declarados. O crédito informado, no valor original na data de transmissão
de R$ 1.102,25 seria decorrente de pagamento indevido relativo ao DARF de valor R$
32.985,47, recolhido em 30/08/2011.
Como resultado da análise realizada, foi proferido o Despacho Decisório que decidiu
por indeferir o pedido de restituição pretendido, conforme cópia abaixo:

Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando o seguinte:
Que na data de 26/07/2012 o contribuinte procedeu à transmissão de DCOMP de
n.o 39851.15189.260712.1.3.04-6489, controle no 42.26.64.35.55 para utilização
de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor originário de
R$ 1.102,25, referente à IRPJ - 5993, apuração 31/07/2011, para utilização na
quitação total e parcial dos débitos no montante de R$ 1.203,00, conforme
relacionados na DCOMP. Contudo, na transmissão da DCTF em 22/09/2011,
devido a um procedimento errôneo, não foi considerado o valor pago a maior,
sendo assim, gerada a inconsistência na DCOMP. Porém, após esta analise,
procedeu a retificação na DCTF referente a competência 07/2011, para a
correção do valor real do débito e, portanto, a existência do crédito utilizado.
Considerando a transmissão da DCOMP foi realizada de forma correta, e que a
retificação da DCTF competência 07/2011 foi transmitida após a emissão do
Despacho Decisório, e sob o fundamento da revisão de ofício previsto pelo
Código Tributário Nacional, em seu art. 149, inciso VIII, combinado com os arts.
145 e 147, a empresa entende que este procedimento torna o débito constante do
Despacho Decisório inexistente, não mais sendo justa a sua cobrança.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.530 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901861/2013-10

Senhor julgador, são estes, em síntese os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) que não há diferença de imposto e encargos à ser recolhido;
b) que solicita a consideração ou retificação de ofício da DCTF competência
07/2011;
c) que finalmente, após a devida consideração ou retificação de ofício da DCTF
07/2011, seja procedido o cancelamento do despacho decisório em questão e
declarado extinto o débito.
É o relatório.
A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...].Dos fatos narrados acima, verificamos que a DRF - Varginha, ao examinar a
existência, ou não, do pretendido direito creditório, não poderia nortear sua análise
senão a partir dos elementos contidos na Declaração de Compensação e na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF ativa à época, entregue pela
contribuinte e constante dos sistemas de controle da RFB. Não merece reparo, portanto,
a decisão prolatada por aquela autoridade, não homologando a compensação declarada.
[...] Deve-se observar, ainda, que a contribuinte apresentou DCTF retificadora após ter
ciência do Despacho Decisório, o que ocorreu em 12/08/2013. Se a contribuinte
verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ recolhido, deveria ter providenciado
a entrega da correspondente DCTF retificadora antes de apresentar a PER/DCOMP, o
que não foi feito. Por outro lado, também não apresentou os Livros Fiscais e Contábeis
com os respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores
informados em DCTF e que justificassem a redução do IRPJ. Não restou, portanto,
comprovado o erro de fato alegado pela contribuinte.
[...] Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificassem a
redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF anteriormente à decisão da
Autoridade Administrativa por meio do Despacho Decisório, este não merece reparo ao
não conceder o direito creditório tendo em vista o crédito analisado encontrar-se
integralmente utilizado para quitação do crédito informado em DCTF.
[...] Em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a Fazenda
Nacional, não deve ser homologada a DCOMP a ele vinculada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.530 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901861/2013-10

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343 de
2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329 de 2017, considerando-
se tratar da análise de crédito oriundo de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é manifestamente
intempestivo, e, portanto, dele não se toma conhecimento.
Nos termos do artigo 33 do Decreto n.o 70.235 de 1972 (PAF), a contribuinte
dispunha de 30 (trinta) dias de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão da
Delegacia de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo artigo 5o do mesmo Decreto:
Art. 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
De acordo com os documentos acostados aos autos, em especial o Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 67), a contribuinte tomou ciência do Acórdão referente à
sua Manifestação de Inconformidade em 08 de janeiro de 2020.
No entanto, apesar de devidamente intimada, a contribuinte protocolou seu
Recurso Voluntário apenas em 11 de fevereiro de 2020, conforme o Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fl. 69), portanto, após o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido.
Sendo assim, constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente
intempestivo, não devendo ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão da
Delegacia de Julgamento, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n.o 70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.530 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901861/2013-10

I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Aduzo que, inobstante tratar-se de Recurso Voluntário perempto, deve este órgão
julgador de segunda instância pronunciar-se sobre a perempção, por força do artigo 35 do já
citado PAF, que prevê:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 33 do
Decreto n.o 70.235 de 1972, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital